Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705301-19.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, PEDRO CALMON MENDES, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA APELADO: PEDRO CALMON MENDES, SOCIEDADE EDUCACIONAL FENIX LIMITADA, LUCIA ORTENCIA PRIETO AVILA, LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, JACKSON PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA, ESPÓLIO DE ERIK TEIXEIRA RIGONATO, THAIS MARTINS DE QUEIROZ D E S P A C H O O presente processo está incluído na pauta da 31a sessão ordinária virtual, com data de abertura designada para o dia 25/08/2021, conforme certificado no ID 27923772. Os apelantes Luciano Prieto Ávila e outros manifestam interesse em realizar sustentação oral na sessão de julgamento presencial e postulam a retirada da pauta virtual (ID 27976443). Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 31a sessão virtual de 2021 e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator